Tribunal: TCU
Processo: 006.475/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 935/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, relatando supostas irregularidades na execução do contrato 25/2020, firmado entre o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), da Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz, e a empresa Calango Serviços Técnicos Ltda., para reforma do terceiro pavimento do pavilhão Rockfeller e recuperação das instalações e acomodações do Laboratório de Metrologia e Validação - LAMEV; Considerando as conclusões da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), de que não foram apresentados indícios suficientes de irregularidade, tampouco demonstrado o interesse público na apuração dos fatos apontados pelo interessado; Considerando a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, no sentido de que não lhe compete decidir sobre conflitos entre particulares e a Administração Pública, os quais devem ser tratados pela via administrativa direta ou por meio de tutela judicial; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235, caput e parágrafo único, e 236, § 1o, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, tornar público o presente processo, dar ciência desta decisão ao interessado e ao Bio-Manguinhos e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 006.475/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.